Tribunal: STF
Processo: ARE 1573099
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 288-A, DO CP. ORCRIM AUTODENOMINADA "CAÇADORES DE GANSO". CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA ESCORREITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. PREQUESTIONAMENTOS RECHAÇADOS.



    Trata-se de ação penal deflagrada a partir de procedimento investigatório que constatou a existência de um grupo miliciano denominado "Caçadores de Ganso" com atuação na Cidade de Queimados e identificou os seus participantes. Os réus foram denunciados e condenados pela prática do crime previsto no artigo 288-A do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado.



    A presente ação foi desmembrada em duas ações penais distintas, nas quais foram analisadas as condutas dos corréus, resultando nos processos de números 0014183-37.2018.8.19.0067 e 0014180-82.2018.8.19.0067, ambas já julgadas.



    As preliminares arguidas são analisadas em conjunto.



    . Inépcia da denúncia. Nulidade da decisão que recebeu a denúncia. Excesso de acusação: Inocorrência. O inquérito policial que instruiu a denúncia apontou indícios suficientes de materialidade e de autoria dos crimes imputados aos apelantes, e as circunstâncias que cercam os fatos são suficientes para demonstrar sua tipicidade, havendo, pois, justa causa para que seja deflagrada a ação penal. A peça inaugural qualificou os réus, descreveu de modo satisfatório os fatos a eles imputados, indicou a classificação do crime, o local, apresentou o rol de testemunhas, e sobretudo permitiu amplamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, atendendo, assim, aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em denúncia genérica. A decisão judicial que recebeu a denúncia, é revestida de legalidade, e está devidamente fundamentada, estando em consonância com o entendimento firmado pelas Cortes Superiores. O recebimento da inaugural pressupõe um exame de cognição sumária, baseado em juízo de probabilidade, cabendo ao Magistrado, nesse momento, analisar tão somente se há indícios de materialidade e autoria, sem fazer a análise do mérito. Não há como reconhecer o alegado excesso de acusação, uma vez que não se constatam modificações nas circunstâncias fáticas colhidas no curso da investigação criminal, não podendo ser atribuído ao órgão de acusação a utilização de tal estratégica, com o fito de exasperar os acontecimentos. Overcharging prosecution afastada. Preliminares de nulidade rejeitadas.



    . Nulidade da interceptação telefônica. Nulidade dos elementos de investigação obtidos por meio de quebra de sigilo de dados e comunicações telefônicas. A medida excepcional de quebra de sigilo de dados telefônicos, respeitou o princípio da proporcionalidade de modo a garantir o prosseguimento da investigação criminal, e auxiliar na elucidação dos fatos, em virtude dos fortes indícios da autoria e participação dos apelantes no grupo criminoso, além de respeitaram os ditames previstos no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. Estamos diante de processo que conta, atualmente, com grande número de réus que foram investigados, o que demonstra, por óbvio, a complexidade da operação, justificando as interceptações, que se mostraram imprescindíveis para a continuidade da investigação, sendo lastreadas em decisões fundamentadas. A matéria discutida na preliminar é uma medida cautelar e, por essa razão, não há que se questionar a submissão da interceptação aos requisitos básicos de toda medida desta natureza, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não há que se falar em imprestabilidade das provas produzidas através das quebras de sigilo telefônico, inexistindo irregularidades e nulidades no inquérito policial que, na análise do conteúdo das comunicações telefônicas obtidas de forma idônea e por ordens judiciais fundamentadas, permitiram a devida apuração dos fatos e conseguiu reunir elementos suficientes para a deflagração da ação penal. Preliminares rejeitadas.



    . Cerceamento de defesa: Inexistência de arbitrariedade praticada pelo juízo de piso. Ausência de ofensa ao contraditório e ao devido processo legal. Quebra de cadeia de custódia. Inocorrência. Foi garantido aos réus o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, especialmente o direito à prova lícita. Amplo acesso ao conteúdo dos autos. Recorrentes não conseguiram apontar eventual prejuízo ao exercício da ampla defesa. Descabimento da preliminar.



    . Litispendência. Alegação de bis in idem. Embora todas as ações penais citadas pelo recorrente visem a apuração de um grupo voltado à formação de milícia privada, nos termos do artigo 288-A do Código Penal, estamos diante de milícias privadas diversas, com atuação em diferentes locais no mesmo município, e com a participação dos mesmos agentes, e de outros elementos. O presente feito (Proc. 0006277-93.2018.8.19.0067) tem por objeto a atuação de um grupo no Município de Queimados, especificadamente no Condomínio Eldorado, localizado no bairro Eldorado, no período de início de 2017 e setembro de 2018. A ação penal n. 0001985-31.2019.8.19.0067, que também visa apurar a participação do apelante Davi Brasil e demais integrantes no grupo miliciano, com atuação no bairro Parque São Jorge, no Condomínio Ulysses Guimarães, refere-se ao período de outubro de 2016 e setembro de 2017, enquanto a ação penal n. 0012388-93.2018.8.19.0067, visa a apuração de um grupo no Condomínio Valdariosa, situado no bairro Parque Valdariosa, entre setembro de 2016 e janeiro de 2019. A investigação que deflagrou as ações penais foi complexa, com grande número de envolvidos, não sendo vedada que a prática dos crimes seja tratada em processos distintos. A hipótese é de milícias privadas distintas, em locais diversos, e como bem asseverou o Ministério Público, "a semelhança de modus operandi dos integrantes das milícias, bem como o fato de alguns réus figurarem no polo passivo das duas demandas, não é, por si só, fator determinante a configurar litispendência entre os feitos, mormente quando as circunstâncias de tempo, local e atuação divergem em cada uma delas". Não há como reconhecer a litispendência ou violação ao princípio do ne bis in idem entre as ações penais mencionadas, uma vez que tratam de períodos, atividades, locais e acusados diversos. Preliminar rejeitada.



    Mérito.



    A materialidade está amplamente comprovada no caderno processual constituído pelo Inquérito Policial n. 861-00899/2017 DHBF, desmembrado do Inquérito 861-00066/2017, cujo escopo era identificar outros integrantes da organização criminosa (pasta 0026), e demais peças citadas no relatório, dentre elas, auto de apreensão de telefone celular (pasta 43); auto de apreensão de munições (pasta 72); Recognição Visuográfica de local de crime (pasta. 77); termo de declaração (pasta 94); Autos de reconhecimento de pessoa (pastas 99 a 112, 114 ); Laudo de exame de corpo delito de necropsia (pasta 124); denúncia anônima (pasta 143); decretação da prisão temporária do corréu Anderson Chrispe Cavalcante e de Kleyton Monteiro Dantas nos autos de nº 7277-65.2017.8.19.0067 e a Quebra do Sigilo de Dados (pasta 000169), os termos de Declaração de Kleiton Monteiro Dantas (pasta 000175); Registro de Ocorrência Aditado (pastas 000180, 000189, 000203), Termo de Declaração de Leodomiro Amaral do Nascimento (pasta 000192); Auto de Apreensão de Carregador, telefones celulares e outros itens (pasta 000194); Informações sobre a investigação (pasta 200); Laudo de Exame de Outros Materiais (pasta 000212), Auto de Apreensão de Armas, Munições, Veículo Pajero e outros itens, dentre eles 48 boletos da CEF no valor de R$ 80,00, equipamento policial, carregador de fuzil, coldre (pasta 000215); Relatório da DHBF referente ao ato de busca e apreensão (pasta 000219), Relatório Final de Inquérito n. 861-0066/2017 (pasta 000238), além do Anexo 1, com as interceptações telefônicas autorizadas no processo n.º 0071663-.2017.8.19.0000, e as demais provas produzidas, inclusive a prova oral, na fase inquisitorial e judicial.



    No tocante à autoria, a prova harmoniosa, segura e coerente, produzida no decorrer da instrução criminal, consubstanciada nos depoimentos das testemunhas da acusação, aliadas às circunstâncias da prisão dos recorrentes e demais elementos nos autos corroboraram, de forma cabal, a conduta de cada um dos réus e o envolvimento destes na prática do crime do artigo 288-A do Código Penal.



    Não encontra guarida a argumentação defensiva acerca da incredibilidade dos depoimentos dos agentes da lei, e tampouco a tentativa de desqualificar o depoimento de Rawena, testemunha-chave que auxiliou na elucidação dos fatos, sendo certo que não restou demonstrado o alegado interesse da referida testemunha no caso e/ou o envolvimento desta com o grupo criminoso. Além disso, não há qualquer indício de suspeição dos policiais, e nenhuma prova foi feita que elidisse suas declarações, inexistindo a alegada incompatibilidade da figura do policial investigador com a posição de testemunha.



    A sentença apreciou muito bem a questão e a condenação se afigura pertinente, porquanto os elementos coligidos aos autos permitem a conclusão, estreme de dúvida, de que os acusados fazem parte de um grupo miliciano.



    Todavia, devem ser acolhidos os pleitos referentes à dosimetria da pena-base que se mostrou exacerbada. Redimensionamento que se impõe. E, pelos mesmos fundamentos da sentença, redimensiona-se as penas-base aplicadas a todos os réus, para fixá-las em 06 (seis) anos de reclusão, fixando o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento no art. 33, parágrafo 2º, "b", do Código Penal. Impossível a substituição de sua pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, CP. Pelo mesmo motivo, impossível a concessão de sursis, de acordo com o art. 77, caput, CP.



    Incabível a concessão da liberdade provisória aos apelantes, diante do risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, conforme devidamente justificado pela sentença condenatória.



    A fixação da pena acima do mínimo legal levou em conta requisitos subjetivos negativos dos recorrentes.



    Detração penal. Não cabimento. Quanto à computação do tempo de cumprimento da prisão preventiva para fins de determinação do regime prisional, trata-se de matéria a ser examinada pelo MM Juiz da Vara de Execuções Penais, cuja competência é firmada pelo artigo 66, III, c, da Lei nº 7.210/84.



    Prequestionamentos para eventual interposição de recursos extraordinários ou especial que não merecem discussão, pois não se vislumbra a incidência de quaisquer das hipóteses itemizadas no inciso III, letras "a", "b", "c" e "d" do art. 102 e inciso III, letras "a", "b" e "c" do art. 105 da Constituição Federal e, por consequência, nenhuma contrariedade/negativa de vigência, nem demonstração de violação de normas constitucionais ou infraconstitucionais, de caráter abstrato e geral.



    RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, tão somente para redimensionar a pena fixada aos réus, mantida a condenação pela prática do crime previsto no artigo 288-A do Código Penal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente